Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701082-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Tendo em vista a petição de ID no 60259422, foi determinada a intimação da requerente para que indicasse nos autos os depósitos efetuados e respectivos exercícios a que se referem. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL informou que partiu da premissa equivocada de que a apelação sobre o mérito da demanda já houvesse sido julgada e até o momento isso não ocorreu. Afirma que é necessário o pronunciamento do TJDFT sobre a aplicação dos precedentes do STF ao caso. Até o momento a sentença que apenas liberou a autora de recolher DIFAL ICMS nos 4 primeiros dias do ano de 2022 é o que prevalece. Aduz que a própria autora poderia ter resolvido a situação administrativamente com a retificação das GIA-ST, ademais, é necessário o pronunciamento deste Tribunal a fim de ver se a competência de 02/2022 configura débito em aberto da autora, porque segundo o STF o ICMS-DIFAL não era devido até 90 dias após a LC 190/2022. Tendo em vista a decisão de ID no 60218342 que rejeitou os embargos de declaração opostos, nada a prover nesse momento processual. NADA A PROVER. Publique-se. Intimem-se. Após, em razão do julgamento da ADI 7.066 pelo STF, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 14:59:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador